Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial e Contratual. Apelação Cível. Concorrência entre ex-sócios. Ausência de cláusula de não concorrência. Distrato e nova locação. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Empresa concorrente do ex-sócio no mesmo endereço. Simulação no distrato para a nova locação. Anulação da sentença por cerceamento de defesa com a procedência da ação para impedir a locação do imóvel à empresa concorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: I. se houve cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova testemunhal requerida pela autora e II. se a conduta do ex-sócio e do locador configura concorrência desleal, notadamente em razão da ausência de cláusula de não concorrência, suposta simulação de distrato e continuidade de exploração do mesmo ramo comercial no imóvel anteriormente ocupado pela autora.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de cerceamento de defesa: A prova testemunhal revelou-se desnecessária diante da documentação já constante dos autos (CPC, art. 355, I).
4. Concorrência desleal afastada: Inexistente cláusula de não concorrência, tampouco houve alienação de estabelecimento empresarial. A retirada de sócio não impede a constituição de nova empresa em ramo semelhante, conforme o princípio da livre iniciativa (CF, art. 170). Não se comprovou desvio de clientela, uso de informações sigilosas ou captação desleal.
5. Regularidade do distrato e da nova locação: A locação inicial referia-se à Loja 3 e a nova locação à Loja 1. O distrato foi celebrado voluntariamente e não se provou qualquer vício de vontade. O locador agiu dentro do seu direito de dispor do bem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente. 2. A ausência de cláusula expressa de não concorrência inviabiliza o reconhecimento de concorrência desleal entre ex-sócios. 3. A locação de imóvel a terceiro, ainda que do mesmo ramo, é legítima na ausência de vedação contratual ou legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, art. 1.147; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei 8.245/91 (Lei de Locações), art. 52, §1o; Lei 9.279/96 (LPI), art. 195, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1622753, 0713230-56.2020.8.07.0015.